Tribunal: STF
Processo: ACO 765
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-01
Data de publicação: 2005-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO
   CÍVEL ORIGINÁRIA. ART. 102, I, "F", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT. EMPRESA
   PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL E CORREIO AÉREO NACIONAL.
   SERVIÇO PÚBLICO. ART. 21, X, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A
   prestação do serviço postal consubstancia serviço público [art.
   175 da CB/88]. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é
   uma empresa pública, entidade da Administração Indireta da União,
   como tal tendo sido criada pelo decreto-lei nº 509, de 10 de
   março de 1969.
2.      O Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou,
   quando do julgamento do RE 220.906, Relator o Ministro MAURÍCIO
   CORRÊA, DJ 14.11.2002, à vista do disposto no artigo 6o do
   decreto-lei nº 509/69, que a Empresa Brasileira de Correios e
   Telégrafos é "pessoa jurídica equiparada à Fazenda Pública, que
   explora serviço de competência da União (CF, artigo 21,
   X)".
3.      Impossibilidade de tributação de bens públicos federais
   por Estado-membro, em razão da garantia constitucional de
   imunidade recíproca.
4.      O fato jurídico que deu ensejo à causa é
   a tributação de bem público federal. A imunidade recíproca, por
   sua vez, assenta-se basicamente no princípio da Federação.
   Configurado conflito federativo entre empresa pública que presta
   serviço público de competência da União e Estado-membro, é
   competente o Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação
   cível originária, nos termos do disposto no artigo 102, I, "f",
   da Constituição.
5.      Questão de ordem que se resolve pelo
   reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para
   julgamento da ação.